Tribunal: TJSP
Processo: 1034061-89.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Responsabilidade civil. Demandante Patrícia que afirma ter sido abordada no interior do Estacionamento do Shopping demandado por criminosos munidos de arma de fogo, que a renderam e deram início à conduta criminosa conhecida popularmente como "sequestro relâmpago", cessada somente após o recebimento, pelos bandidos, das transferências bancárias

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Responsabilidade civil. Demandante Patrícia que afirma ter sido abordada no interior do Estacionamento do Shopping demandado por criminosos munidos de arma de fogo, que a renderam e deram início à conduta criminosa conhecida popularmente como "sequestro relâmpago", cessada somente após o recebimento, pelos bandidos, das transferências bancárias realizadas pelo demandante Andrei. SENTENÇA de parcial procedência para condenar a demandada ao pagamento de indenização material de R$ 2.000,00 e de indenização moral de R$ 20.000,00. APELAÇÃO só dos autores, que insistem na integral procedência da Ação, com a elevação da indenização material para R$ 11.133,82 e da indenização moral para R$ 70.000,00, ressaltando que esses danos se acham bem demonstrados. EXAME: Demandantes que comprovaram efetivamente o desfalque material da quantia de R$ 2.000,00, já reconhecida na sentença apelada, e da quantia de R$ 500,00, restituída pelos autores ao terceiro Luciano. Correção monetária que deve ter incidência a contar do desembolso e juros de mora que devem ter incidência a contar da citação. Ausência de prova convincente quanto aos alegados desembolsos de R$ 1.000,00 aos terceiros Fulvio e Murilo, e das quantias de R$ 2.183,00 e de R$ 5.450,82, que teriam sido debitadas mediante lançamento em cartões de crédito emitidos pelos Bancos Bradesco e Itaú. Demandantes que vivenciaram situação que superou em muito a esfera do mero aborrecimento ou percalço do cotidiano, a modo de justificar a indenização moral imposta na sentença, que deve ser mantida no mesmo patamar, ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Correção monetária que deve ter incidência a contar do sentenciamento, "ex vi" da Súmula 362 do C. Superior Tribunal de Justiça, e juros de mora que devem ter incidência a contar da citação, por versar o caso responsabilidade civil contratual, "ex vi" do artigo 405 do Código Civil. Verbas sucumbenciais corretamente aplicadas. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*